Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721457-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA CRISTINA TORRES FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0720061-34.2021.8.07.0000 D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido por VANESSA CRISTINA TORRES FERNANDES em relação à decisão pela qual indeferida a petição inicial e extinto o Mandado de Segurança sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Esta a decisão: “Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por VANESSA CRISTINA TORRES FERNANDES contra ato do DESEMBARGADOR RELATOR DO AI 0720061-34.2021.8.07.0000. Esta a decisão objeto da presente insurgência: 'Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por RODOLFO LIMONGI BANKER (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer (Processo n.o 0706787-40.2021.8.07.0020), movida contra o CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO, indeferiu o pedido liminar de suspensão da eficácia das assembleias convocadas pelos editais 02/2020 e 02/2021 (ID 92425661 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 92970423 dos autos originais) foram rejeitados (ID 93299832 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26722595), sustenta o recorrente que a suspensão liminar é necessária, uma vez que o mandato de síndico tem duração de dois anos e a decisão de mérito do processo demoraria mais do que isso, tornando-se inócuo o provimento judicial. Alega que na assembleia 02/2020 foi alterada a convenção de condomínio, para incluir o pagamento de pró-labore para o síndico e subsíndico, sem a observância do quórum previsto na própria convenção de condomínio e no Código Civil. Afirma que o lapso temporal entre os fatos e a sua postulação judicial não influenciam no deferimento da liminar e que foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento d pedido. Argumenta que na assembleia 02/2021 foi aprovada a realização de obra voluptuária no condomínio, sem a observância do quórum necessário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia das assembleias convocadas pelos editais edital 02/2020 e 02/2021. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para conceder, parcialmente, a tutela pleiteada. Na espécie, trata-se de ação anulatória de assembleia de condomínio movida por RODOLFO LIMONGI BANKER (agravante) em desfavor de CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO, sob o fundamento de que nas assembleias 02/2020 e 02/2021 foram votadas e decididas matérias por quórum diverso do que o necessário para tanto. Alega o recorrente, com relação à assembleia 02/2021, que foi aprovada a realização de obra voluptuária, qual seja, a instalação de câmeras de segurança nas áreas comuns do condomínio, também, sem a observância do quórum qualificado necessário. Ocorre que a classificação da benfeitoria é questão que demanda a análise da sua utilidade para o imóvel específico, não havendo, nessa análise preliminar do processo, elementos que permitam concluir que a instalação de câmeras de segurança seja uma benfeitoria voluptuária. A questão deve ser analisada após ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, no julgamento do mérito da ação, mostrando-se, portanto, incompatível o deferimento da medida liminar, haja vista que a probabilidade do direito não restou demonstrada. Por outro lado, com relação à assembleia 02/2020, sustenta o agravante que houve a alteração da convenção de condomínio para incluir o pagamento de pró-labore ao síndico e subsíndico, sem a observância do quórum qualificado de dois terços dos condôminos, previsto na própria convenção de condomínio e no Código Civil. Analisando a convenção de condomínio (ID 26722600 - Pág. 27), constata-se que no item 5.8 há expressa previsão de que as funções de síndico e subsíndico são de natureza não remunerada. Quanto à matéria, o artigo 1.351, do Código Civil estipula que, para a alteração da convenção de condomínio, é necessário o voto de 2/3 dos condôminos. A convenção prevê, ainda, a existência de 408 unidades autônomas (lote) (ID 26722600 - Pág. 27), portanto, em princípio para a alteração da convenção seriam necessários os votos de 272 condôminos. Ocorre que, a priori, conforme documento de ID 26722600 - Pág. 37, a remuneração mensal da síndica foi aprovada pelo voto de 81 condôminos, quantitativo inferior ao legalmente exigido, o que viola as disposições legais supra destacadas. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo quanto à alteração da convenção restam evidenciados nos autos, uma vez que o condomínio está tendo gastos mensais com o pagamento do pró-labore prejudicando toda a coletividade. Portanto, nesse juízo de cognoscibilidade, restam evidenciados os requisitos necessários para deferir parcialmente a antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do pagamento de pró-labore, aprovado na Assembleia 02/2020, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se' (ID 26824282). E estes são os pedidos formulados em sede do presente mandado de segurança: 'Diante do exposto, requer: a) Por cautela, suspender imediatamente os efeitos da decisão em tutela de urgência proferida pelo Relator impetrado nos autos 0720061- 34.2021.8.07.0000, na forma do art. 226 do Regimento Interno do TJDFT; b) Seja notificada a Impetrada, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; c) Seja notificado o órgão de representação judicial dos Impetrados, se houver, na forma do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. d) Seja julgada, ao final, totalmente procedente a presente ação, confirmando in totum a medida liminar, para reconhecer a incompetência dos Juízos impetrados e declarar nulos os atos proferidos' (ID 27007922). Nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal, não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. E o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que 'contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal'. Como se vê, a decisão objeto do presente mandado de segurança (proferida em sede de agravo de instrumento) é recorrível via agravo interno – art. 1.021 do CPC. Por isto, mandado de segurança que não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por oportuno: 'CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ INTERPOSTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA NA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Incabível a impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial não teratológico, e passível de impugnação mediante a interposição de recurso ou outros meios processuais. 2. Averbe-se que a ora impetrante interpôs Agravo de Instrumento (autos de n. 0723545-28.2019.8.07.0000), tendo sido indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Acrescente-se, ainda, que o referido recurso se encontra pendente de julgamento. 3. Havendo previsão de recurso próprio em face do ato judicial, e considerando que a parte impetrante busca o reexame do mérito do decisum impugnado, mostra-se incabível a impetração de Mandado de Segurança contra referida decisão judicial. 4. Agravo Interno conhecido e não provido' (Acórdão 1256610, 07254307720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); 'AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que considerou as partes cientes da sentença após terem sido intimadas a respeito da digitalização dos autos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos ‘ilegais’, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: ‘não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição’. 4. No caso em análise, após ter sido proferida sentença pela autoridade impetrada, os autos foram remetidos ao procedimento de digitalização. Ao retornarem, as partes foram intimadas a respeito da digitalização, oportunidade na qual tiveram acesso aos autos respectivos, o que torna inequívoca a ciência de todos os atos processuais contidos nos autos do processo. 4.1. Por essa razão, a decisão que considerou as partes intimadas da sentença não pode ser considerada ‘ato ilegal’. 5. Agravo interno conhecido e não provido' (Acórdão 1253818, 07169727120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nessas razões, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Sem condenação da impetrante ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Custas ex lege. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos” (ID 27031216). Neste pedido de reconsideração, a impetrante VANESSA CRISTINA TORRES FERNANDES alega que, "em razão da economia processual e aproveitamento dos atos, sobretudo diante da urgência da questão, requer seja acolhido o presente pedido" para "incluir o pedido cautelar de suspensão imediata o trâmite do processo de 1o grau 0706787-40.2021.8.07.0020”. É o relatório. Decido. Como relatado, o Mandado de Segurança em discussão foi interposto em relação a decisão de lavra do eminente Desembargador ESDRAS NEVES (AI 0720061-34.2021.8.07.0000, que, por sua vez, interposto em relação aos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer n. 0706787-40.2021.8.07.0020) pela qual deferido parcialmente pedido liminar "para determinar a suspensão do pagamento de pró-labore, aprovado na Assembleia 02/2020”. E pela decisão de ID 27031216, indeferi a petição inicial - artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009. Agora, via do presente pedido de reconsideração, a impetrante requer inclusão de novo pedido: “pedido cautelar de suspensão imediata o trâmite do processo de 1o grau 0706787-40.2021.8.07.0020”. Absolutamente inviável: inclusão de pedido não desconstitui as razões por que a petição inicial do Mandado de Segurança foi indeferida. Se há decisão na 1a Instância em relação à qual pretende suspensão, recurso a ser manejado é agravo de instrumento; não Mandado de Segurança. Se contra a decisão de origem manejou exatamente o AI 0720061-34.2021.8.07.0000, e se tal pedido de suspensão foi indeferido, evidente que não pode, por via transversa, ter o pedido apreciado. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de reconsideração. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora